Tribunal: TJMT
Processo: 1025695-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025695-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA GUIMAS JUNIOR - CPF: 949.017.082-87 (ADVOGADO), LIA MARA TAVARES - CPF: 027.593.119-61 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ADRIANO MENEGHINI ZUTTION - CPF: 033.287.009-00 (AGRAVANTE), MARCELA LUERSEN TERRA - CPF: 101.974.139-27 (AGRAVANTE), G. M. Z. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIA MARA TAVARES - CPF: 027.593.119-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR.

PLANO DE SAÚDE.

SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO.

INADIMPLÊNCIA.

PREVISÃO CONTRATUAL.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a inadimplência contratual por parte dos agravantes e o recebimento da notificação prévia, não se pode impor liminarmente a manutenção do contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025695-87.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTES: LIA MARA TAVARES

ADRIANO MENEGHINI ZUTTON

MARCELA LUERSEN TERRA

G. M. Z. representada por sua mãe LIA MARA TAVARES

AGRAVADA:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LIA MARA TAVARES e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 1011806-43.2022.8.11.0040), que indeferiu a tutela de urgência.
(id. 142771154-Pág. 393/399)

Os agravantes informam que mantem contrato com a agravada na modalidade individual/familiar, com acomodação coletiva (enfermaria) e abrangência nacional, com vigência a partir de 27/12/2021, conforme comprova o anexo 01. Ocorre que ainda por consequência dos efeitos da pandemia, houve atraso no pagamento das faturas dos meses de julho, agosto e setembro/2022, o que gerou o cancelamento do plano.

Alegam que as agravantes Giovana (menor) e Marcela estão em tratamento médico, a primeira está realizando terapias multidisciplinares para Transtorno do Espectro Autista e a segunda está em tratamento para obesidade mórbida, com indicação, inclusive, para gastroplastia, tudo conforme relatórios médicos (anexo 02 – seq. 103944055).

Aduzem que tiveram ciência do cancelamento quando levaram a agravante Giovana para Terapia Ocupacional e quando a agravante Marcela foi agendar a cirurgia de gastroplatia.

Asseveram que quitaram as parcelas em atraso, e mesmos assim o plano não foi reativado.

Expõem as razões para reformar a decisão, em especial porque as agravantes estão em tratamento contínuo e a interrupção causará prejuízo à saúde.

Discorrem sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal.

Ao final, requerem a liminar para que a agravada proceda a reativação do contrato, restabelecendo o plano de saúde, nas mesmas condições, coberturas e preços praticados antes da indevida rescisão unilateral sem a cobrança do período em que o contrato encontrava-se inativo, sob pena de multa diária.

Liminar indeferida. (id. 153861165)

Apresentadas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 156090156)

O parecer do Dr. José Basílio, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 159550181)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem os agravantes,
LIA MARA TAVARES e outros,
reformar decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 1011806-43.2022.8.11.0040), que indeferiu a tutela de urgência.
(id. 142771154-Pág. 393/399)

O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência promovida por
LIA MARA TAVARES
,
ADRIANO MENEGHINI ZUTTION, MARCELA LUERSEN TERRA
e
GIOVANA MENEGHINI ZUTTION
, neste ato representada pela genitora LIA MARA TAVARES, em desfavor de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, todos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em breve síntese, que celebraram contrato de prestação de serviços de assistência a saúde com a requerida, em 27/12/2021.

Alegam que em razão do atraso no pagamento das faturas vencidas nos meses de julho, agosto e setembro de 2022 houve o cancelamento do contrato, sem qualquer aviso prévio, o que impossibilitou que as autoras Giovana e Marcela continuassem com os tratamentos de saúde de que necessitam.

Seguem narrando que assim que tomaram conhecimento dos fatos realizaram o pagamento dos valores em atraso, porém a requerida se negou a restabelecer o plano.

Nesse contexto, pugnam pela concessão da tutela de urgência para que a requerida restabeleça o contrato, asseguradas as mesmas cobertura e preços, sem a cobrança das mensalidades alusivas aos meses em que o serviço esteve cancelado. Ao final, requerem a procedência dos pedidos, confirmando-se a liminar e condenando-se a parte demanda ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Determinada a emenda à inicial, id. 10482757.

Sobreveio aos autos manifestação da parte autora, id. 105497431.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, recebo o pedido de emenda à inicial.

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora.

Pois bem. Com relação ao pedido de tutela de urgência, este pode ser requerido em caráter incidental, nos exatos termos do art. 294, parágrafo único, do CPC:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O primeiro requisito,
fumus boni juris
, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de cognição.

Portanto, para o deferimento basta o convencimento inicial de que os fatos alegados poderão ser comprovados no epílogo do processo, diante das argumentações e provas proporcionadas pela exordial.

Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes nos autos.

Ressai da análise dos documentos juntados pela parte autora que não corroboram o teor da exordial, eis que inexiste comprovação do efetivo cancelamento sem a notificação da parte autora, bem como nada é informado pelo mesmo quanto ao motivo de tal ocorrência.

De outro norte, o “
periculum in mora
” igualmente se encontra ausente, eis que a parte autora fundamenta seu pleito em eventual ocorrência de danos à sua saúde, em razão de enfermidades que possam vir a ocorrer, verificando assim que se trata de alegações demasiadamente vagas, sem a demonstração de um perigo concreto ou iminente.

Ante o exposto
,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.”

Os argumentos dos agravantes não se mostram relevantes, isto porque inequívoca a inadimplência dos agravantes e neste quadro, a agravada não está obrigada a manter o contrato.

O fato dos agravantes terem quitado a dívida, não implica necessariamente na reativação do contrato isto porque tal quitação diz respeito ao período da cobertura.

Ademais, a agravada em contrarrazões apresentou a prova da notificação prévia, onde informa as mensalidades em aberto e a concessão de prazo para regularização do débito, sob pena de rescisão do contrato, nos termos estabelecidos nas cláusulas contratuais (id. 156090165) bem como o envio do e-mail com a mesma finalidade (id.156090171)

Portanto não estão presentes os requisitos indispensáveis para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023